Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO AMBULANTE NA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIA ADEQUADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ABUSO DE PODER. USO DESPROPORCIONAL DA FORÇA. LESÃO GRAVE AOS DIREITOS DA COLETIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Recurso de Apelação em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face do Distrito Federal, com pedido de indenização por danos morais individuais homogêneos e coletivo. Alegações de atuação truculenta de agentes públicos durante operações de fiscalização urbana contra o comércio ambulante na Rodoviária do Plano Piloto, realizadas nos dias 23 e 29 de maio de 2023, julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Defensoria Pública possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com objeto de tutela coletiva envolvendo direitos de trabalhadores ambulantes; (ii) saber se a Ação Civil Pública é o instrumento processual adequado para questionar a conduta de agentes públicos em ações de fiscalização; (iii) saber se a atuação dos agentes públicos na fiscalização da atividade de comércio ambulante na Rodoviária do Plano Piloto violou direitos de personalidade dos ambulantes e da coletividade, ensejando indenização por danos morais; e (iv) saber se o uso ostensivo de armas letais e não letais por policiais militares durante operação de apoio aos agentes de fiscalização de atividade econômica de ambulantes, em local de grande circulação de pessoas, é desproporcional, a justificar reparação civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 134) e a Lei no 7.347/1985, com redação dada pela Lei no 11.448/2007, reconhecem expressamente a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar Ação Civil Pública em defesa de direitos coletivos, inclusive individuais homogêneos. O STF, na ADI 3.943/DF, firmou entendimento unânime no sentido da legitimidade da Defensoria Pública para tutelar interesses transindividuais.
4. A discussão sobre a existência de direito coletivo e a adequação da via eleita se confunde com o mérito da demanda e deve ser apreciada nessa etapa. A inicial preenche os requisitos legais e apresenta pretensão compatível com os objetivos da ação coletiva.
5. A fiscalização ocorreu em cumprimento a normas legais e a ordem administrativa que proíbe o comércio ambulante na área em questão, conforme a Lei Distrital no 6.190/2018 e o Decreto no 39.769/2019.
6. A atuação da Polícia Militar foi pautada no dever de apoio à ordem pública e à segurança da operação, conforme a Constituição Federal (art. 144) e legislação distrital. A resistência dos ambulantes ao recolhimento de mercadorias justificou o uso proporcional da força.
7. Não ficou comprovado nos autos o alegado uso desproporcional da força. A ação policial seguiu protocolos institucionais e não resultou em lesão grave aos direitos da coletividade.
8. O reconhecimento de dano moral coletivo exige demonstração de ofensa relevante aos valores sociais e repercussão negativa ampla, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Defensoria Pública possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública destinada à tutela de direitos coletivos, inclusive em casos de fiscalização estatal sobre comércio ambulante.”; ”2. A Ação Civil Pública é via adequada para questionar eventual atuação irregular de agentes públicos que atinja interesse coletivo.”; “3. A atuação dos agentes públicos em operação de fiscalização do comércio ambulante na Rodoviária do Plano Piloto, em conformidade com a legislação vigente, não configura abuso de poder nem enseja dano moral coletivo ou individual homogêneo.”; e, “4. O uso proporcional da força em contexto de resistência à ação fiscalizatória não viola direitos da personalidade da coletividade.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, 5o, X, 22, XXI, art. 134, art. 144, art. 144, § 5o e 6o; CDC, art. 6o, VI; Lei no 8.078/1990, art. 81, parágrafo único, I a III; Lei no 7.347/1985, arts. 1o, IV, art. 5o, II e 21; Lei Distrital no 6.190/2018, art. 2o; Decreto no 39.769/2019, arts. 13 e 14; Lei Distrital 6.450/1977, art 2o, I, II.
Jurisprudência relevante citada: STF (ADI 3.943/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 07.05.2015. p. 06/08/2015); STJ- (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016); TJDFT, Acórdão no 800868, 20100110716529APC, Rel. Des. Jair Soares, 6a Turma Cível, j. 02.07.2014, DJe 08.07.2014, (Acórdão 1198832, 07033893320178070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5.9.2019, publicado no DJe 17.9.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).